Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-56.2007.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ? AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. NOMENCLATURA EQUIVOCADA. DEMANDA DE NATUREZA POSSESSÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA, MANSA E PACÍFICA DO AUTOR. ESBULHO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inteiro teor:
Processo nº 0004712-56.2007.8.14.0051
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA
Apelante: ONOFRE MARTINS COSTA
Advogado: Ludimar Calandrini Sidônio - OAB/PA nº 2.986
Apelado: ADILSON MENDES
Advogado: José Maria Castro Castilho - OAB/PA nº 4.360
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. NOMENCLATURA EQUIVOCADA. DEMANDA DE NATUREZA POSSESSÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA, MANSA E PACÍFICA DO AUTOR. ESBULHO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO.
PRINCÍPIO DO
QUIETA NON MOVERE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ONOFRE MARTINS COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Santarém/PA (fls. 153/156), a qual julgou improcedente a ação de manutenção de posse movida em face do nacional ADILSON MENDES, relativa ao imóvel situado à Rodovia Santarém-Jabuti, PA - 433, Gleba Mojuí dos Campos, Sítio ¿Boa Vista¿.

Em suas razões recursais (fls. 162/165), o apelante alega que o juízo de piso laborou em erro, ao negar-lhe a reintegração de posse do imóvel, pois não avaliou corretamente as provas contidas nos autos. Segundo ele, sua justa posse encontra-se comprovada, assim como o esbulho do apelado.

Contrarrazões às fls. 171/176, tendo o recorrido alegado, preliminarmente, a perda do interesse processual do autor na demanda, uma vez que teria proposto ação cautelar, sem o devido protocolo da ação principal. No mérito, refuta os argumentos do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Autos redistribuídos a mim, às fls. 182.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I - DA PRELIMINAR
a)

Natureza cautelar da demanda e perda de interesse diante do não protocolo da ação principal.

Primeiramente, o recorrido alega a perda do interesse processual do recorrente, uma vez que este propôs demanda cautelar preparatória, porém sem promover a distribuição da ação principal no prazo legal de 30 (trinta) dias, consoante determinava o art. 806 do antigo código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos.

A questão não comporta maiores delongas. A análise da petição inicial de fls. 02/06 deixa evidente tratar-se de uma demanda possessória, apoiada nos artigos 921, 926 e 929 do antigo CPC/73, tendo como objetivo a manutenção da posse do imóvel rural Sítio ¿Boa Vista¿. A referência à expressão ¿cautelar¿ contida na qualificação da exordial em nada altera o tipo de demanda proposto, bastando, para tanto, analisar os pedidos nela contidos e o rito processual aplicado.

Dessa forma, não se tratando de uma ação cautelar preparatória, não se vislumbra qualquer vício processual na tramitação do feito, motivo porque rejeito a preliminar.
II - MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar a qual das partes pertence a melhor posse do imóvel situado à Rodovia Santarém-Jabuti, PA - 433, Gleba Mojuí dos Campos, Sítio ¿Boa Vista¿, uma vez que o autor se diz dele proprietário, motivo porque o utilizava para o plantio de mandioca, enquanto o réu se afirma igualmente proprietário, motivo porque não existiria esbulho algum, pois apenas preparava seu terreno para desenvolver as suas atividades produtivas.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Não obstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si.

Todavia, há que se ressaltar que, excepcionalmente, mesmo em sede de ação possessória, é possível que o domínio do bem seja levantado como matéria de defesa, oportunidade em que eventual direito de propriedade servirá apenas de prova quanto à justa posse. É nesse sentido a súmula nº 487 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

Pois bem. Como meios de prova de suas alegações, o autor trouxe aos autos recibo de compra e venda do imóvel datado de 1976, atestando a compra por Mariano José de Lima junto a Francisco Alves Feitosa, tendo a área total de 53 ha e denominado sítio ¿Boa Vista¿. Às fls. 10, consta título de propriedade do sítio, porém com área total de 32,3654 ha, lavrado pelo INCRA em favor da esposa do Sr. Mariano José de Lima, Sra. Maria Aurélia Lima, no ano de 1992. Às fls. 11 e 12 constam instrumentos de compromisso de compra e venda do terreno firmados por referida senhora com o recorrente, sendo o primeiro relativo à área de 32,3654 ha e o segundo, relativo a uma outra área de 8,1324 ha (objeto da lide). Os dois documentos são datados de 17.09.2002, porém apenas o primeiro teve sua firma reconhecida à época. O segundo documento somente teve as firmas reconhecidas em 01.06.2007, três dias após a data do alegado esbulho, portanto.

Boletins de ocorrência de fls. 13 e 15, o primeiro comunicando ofensas verbais e ameaças proferidas pelo recorrente em face dos empregados do recorrido, que adentraram a área para realizar a aragem do solo e o segundo noticiando o suposto esbulho, em 28.06.2007. Trouxe ainda plantas planimétricas do terreno (fls. 16/17) e fotos (fls. 18/20).

O recorrido, por sua vez, buscou provar suas alegações com o instrumento de cessão de posse de fls. 37/38, no qual a nacional Marli Ribeiro Campos, através de Aldinei Miranda, cedeu-lhe os direitos sobre uma parcela desmembrada de sua propriedade, correspondente a uma área de 18,8320 ha, em 11.08.2006. Apresentou ainda recibo de ITR datado do ano de 1992, em nome do nacional José Antônio de Lima (fls. 39), certidão de cadastro de imóvel rural em nome do mesmo cidadão, às fls. 40, depois certidão de cadastro de imóvel rural já em nome da Sra. Marli às fls. 41, todos apontando o lote 189 como de propriedade de tais nacionais, inicialmente do Sr. Antônio e após da Sra. Marli.

Juntou ainda processo de regularização do imóvel junto ao INCRA requerido pelo Sr. Antônio José, que depois pediu desistência deste (fls. 67/76), e processo de regularização requerido pela Sra. Marli, através do qual o INCRA reconheceu seu direito de propriedade sobre os lotes nº 193, 194 e 189 (fls. 77/84).

Audiência de instrução e julgamento às fls. 89/93, na qual foi ouvido o recorrente, que confirmou os termos da exordial e as testemunhas arroladas pelas partes, iniciando-se pela oitiva da testemunha
Luiz Lice Sena,
que vendeu ao autor o lote em que este reside, sabendo informar que o terreno objeto da lide era antes ocupado originalmente pelo Sr. Chico Feitosa. Afirmou que o terreno de José Antônio media apenas 100 m (cem metros) de frente por 800 m (oitocentos metros) de fundos.

Ouvida a testemunha
Francisco Mendes da Costa Filho,
este afirmou que conhece a área desde o ano de 1958, confirmando que o terreno ocupado pertencia originalmente a Chico Feitosa, sendo vendido ao Sr. Mariano e depois ao autor. Disse desconhecer o Sr. Antônio José e a Sra. Marli. Instado a se manifestar sobre o mapa de fls. 16, afirmou que a área verde pertencia ao terreno de Onofre.

Posteriormente, foi ouvido
Raimundo Costa Sena,
o qual informou já ter residido no terreno de Onofre. Que saiu da região há cerca de três anos, quando o autor já residia no local. Segundo ele, o autor possui dois terrenos, um onde mora e outro onde planta mandioca, sendo que nunca haviam questionado sua posse. Afirmou ter morado na região por 28 (vinte e oito) anos, sem conhecer a Sra. Marli ou saber de alguma posse sua no local. Ao olhar o mapa de fls. 16, confirmou que a área verde corresponde a terreno de Onofre. Disse já ter visto Aldinei plantar na área identificada como lote 189.

As testemunhas, portanto, informam que o autor detinha o imóvel, utilizando-o para sua plantação. Todavia, não indicam a origem de tal posse, se justa ou injusta, de modo a legitimar o uso da terra.

Por sua vez, o Sr.
Aldinei Miranda,
também ouvido, apontou a área verde no mapa de fls. 16 como de sua propriedade, que ficou na área até 2005 e em 2006 vendeu ao recorrido. Afirmou que ele e um funcionário de Onofre, acompanhados de um servidor do INCRA, providenciaram a demarcação do limite entre os terrenos com piquetes, mas que depois o autor invadiu a área mesmo assim, plantando sua roça de mandioca. Após a controvérsia, consultou o INCRA sobre a titularidade do lote 189-A e obteve como resposta que a área pertencia à Sra. Marli.

A última testemunha ouvida, o Sr.
Francisco Almir Lima,
filho da Sra. Maria Aurélia, prestou informações, porém sem maior valor probatório, haja vista que não soube informar a extensão da área vendida a Onofre, nem se este desenvolvida suas atividades no local, afirmando que sua mãe nunca se queixou de ter sido enganada pelo autor.

Por fim, o juízo requisitou informações ao INCRA, acerca da propriedade do lote de terra questionado, tendo o órgão encaminhado ofício de fls. 118/120, comunicando a ausência de propriedades registradas no nome do autor, porém sem informar se existem outros proprietários. Sem maior valor probatório, portanto, uma vez que se discute a posse do bem nos presentes autos.

Pois bem. A presente demanda tem como objeto matéria eminentemente fática, consistente na posse sobre o imóvel. Em sendo matéria fática, torna-se forçosa a análise da distribuição do ônus probatório estabelecida pela legislação em vigor ao tempo dos fatos, qual seja, o art. 373 do atual CPC/15, que dispunha:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabe ao autor, portanto, comprovar sua justa posse, a posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pelo recorrente, de modo a atrair para si a tutela possessória do Estado. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, tenho que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Isso porque, embora se afirme possuidor do terreno, em momento algum apresentou justo título para justificar a ocupação do imóvel. Afirma ter negociado o terreno de 8,1324 ha com a Sra. Maria Aurélia, porém a análise do documento de fls. 12 faz crer que se trata de uma mera tentativa de regularizar uma posse infundada, haja vista que o documento, embora datado do ano de 2002, somente teve a firma reconhecida no ano de 2007, três dias após o suposto esbulho, ao contrário do documento de fls. 11, firmado na mesma data e de mesma importância. Tal fato confirma a alegação do apelado, contida em contestação, sobre ter havido apenas a venda do lote principal.

Sendo assim, não atribuo maior valor probatório ao instrumento de compra e venda de fls. 12.

A documentação apresentada pelo recorrido comprova a titularidade do imóvel, que pertencia inicialmente a Marli Ribeiro Campos, sendo alienado por Aldinei Miranda, que por sua vez o vendeu a ele, que ao contrário de esbulhar o terreno, simplesmente entrou na posse de seu bem, realizando as adaptações necessárias ao desempenho de suas atividades econômicas.

A Sra. Marli era proprietária dos lotes 193, 194 e 189, consoante documentos de fls. 77/84. O lote 189 encontra-se descrito às fls. 80-verso, onde consta croqui elaborado por órgão do INCRA, delimitando a área. Ali, não há qualquer divisão no lote, como alegado pelo autor, entre os lotes 189 e 189-A, havendo uma área total cuja titularidade foi conferida à Sra. Marli e, posteriormente, vendida ao recorrido (fls. 37/38).

Dessa feita, considero que o autor tinha a titularidade do imóvel somente quanto à área de 32,3654 ha, quanto à área de 8,1324 ha, não. Invadiu-a, passando a estabelecer no local sua roça de mandioca, todavia, tal fato por si só não induz a posse, pois se esta encontra-se degradada, seja pela clandestinidade, violência ou precariedade, não atrairá a tutela estatal. Nesse sentido, diz a doutrina de Venosa:
Examina-se o estado de clandestinidade no caso concreto. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, porque o conceito é objetivo, como vimos. Para a clandestinidade da posse, é bastante que o possuidor esbulhado não o saiba: ¿a posse clandestina se estabelece às caladas, às ocultas daquele que tem interesse em preservá-la¿ (Pontes, 1977:69) É o ato de possuir clandestinamente que vicia a posse.

A clandestinidade da posse do recorrente impede a sua proteção jurídica, pois o Direito não protege situações de ilicitude. É verdade que as demandas possessórias buscam resguardar estado de fato, tutelando-se uma aparência de propriedade, que pode mesmo não existir, porém tal proteção pressupõe uma situação de legalidade, sob pena dela ser afastada, como
in casu
.

A jurisprudência pátria, seguindo entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp nº 219-579/DF, reconhece a natureza clandestina ou violenta da posse obtida mediante invasão, impossibilitando sua proteção jurídica, senão vejamos:
PROCESSUAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - INVASÃO - POSSE - ATO CLANDESTINO OU VIOLENTO - PODER DE POLÍCIA - CÓDIGO CIVIL, ARTs. 65 e 497. I - O Art. 65 do Código Civil não veda ao Distrito Federal o exercício do poder de polícia em relação ao uso dos imóveis urbanos, nem outorga posse a invasores confessos. A ampliação do dispositivo legal, evidentemente o maltratou. II - Em nosso direito positivo vige a regra de que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos" (CC, Art. 497). Ora, a invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse.
(STJ REsp 219.579/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 04/12/2000, p. 55)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM APELA
ÇÃ
O. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVASÃO DE IMÓVEL CONSTRUIDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLANDESTINIDADE. ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. [...] 3. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, os próprios embargantes afirmaram que o apartamento, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse. 4. "A invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse". (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055) [...]
(STF - RE: 1186952 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: DJe-063 29/03/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE ALEGAM OS AUTORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL QUE TERIA SOFRIDO ESBULHO POR PARTE DE FAMÍLIAS APOIADAS POR MILICIANOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 130 DO CPC, E NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO PODE ENTENDER PELA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, SEM QUE ISSO CARACTERIZE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA A INVASÃO COLETIVA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA E. CORTE SUPERIOR: A INVASÃO É NECESSARIAMENTE CLANDESTINA OU VIOLENTA, NÃO PODE, ASSIM, GERAR POSSE (STJ RESP 219/579)
COMPROVADA A INVASÃO COLETIVA, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.¿
(TJ-RJ - APL: 00051523820078190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. OUTORGA UXÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE SANÁVEL. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR VIA DA USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, a falta de citação da esposa do Réu/Apelante foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ocasião em que ofereceu contestação, não configurando nulidade processual. 2. A ausência de concessão da

outorga ux
ó
ria

, para a propositura da a
çã
o de usucapião (artigo 10, caput, do CPC/1973, vigente à época), constitui nulidade relativa, o que permite a regularização do feito. No caso em comento, tendo a esposa do Autor/Apelado apresentado a sua procuração e requerido o seu ingresso na lide, não há falar-se em nulidade.
3. Não induzem posse os atos de mera permissão, ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos. A invasão é necessariamente clandestina, ou violenta, não podendo, assim, gerar posse. Precedente do STJ.
4. Existindo confissão do próprio Autor/Apelado, que invadiu o imóvel dos Réus/Apelantes, sabendo que eles se encontravam no Estado de São Paulo, tal ato é clandestino e não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva originária, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada, em sua totalidade, para ser julgado improcedente o pedido inicial da ação de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 01154090920078090113, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 20/02/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA AUTORA - AUSÊNCIA PARA TRATAMENTO DA MÃE - INVASÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA - CLANDESTINIDADE - POSSE INJUSTA - ESBULHO DEMONSTRADO - DATA CONFESSADA PELA REQUERIDA QUE CORRESPONDE AO AFIRMADO NA INICIAL - DOMÍNIO - IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- ¿Não constituem abandono a ausência de contato físico sobre o bem, nem o seu afastamento temporário por circunstâncias alheias à vontade.¿ (TJ-SP - APL: 00168945020118260007 SP 0016894-50.2011.8.26.0007, Relator : Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2014).
2- O Código Civil considera como possuidor ¿todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¿ (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que ¿não for violenta, clandestina ou precária¿ (art. 1.200, CC). 3- ¿A questão dominial é irrelevante para a demanda possessória, de forma que não tem o condão de lhe garantir a proteção reintegratória quando não há nos autos prova suficiente da existência da posse anterior.¿
(AI 72042/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).
(TJ-MT - AC: 00383957220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Destarte, entendo que o autor não comprovou sua posse justa, mansa e pacífica anterior à posse do recorrido, o que impede que lhe seja concedida a tutela possessória estatal, notadamente quando há nos autos indícios de que ele, em verdade, invadiu o imóvel, passando a dele usufruir, mesmo sabendo que a área não estaria englobada pela negociação inicial. Logo, irretocável a sentença de piso, por ter valorado corretamente as provas nos autos, concluindo pelo indeferimento da reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR